Tribunal: TJDFT
Processo: 0737172-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME - EPP contra decisão (Id. 168312589 dos autos no 0052980-08.2007.8.07.0001) que, no cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em face de MARIA JOSE DOS SANTOS, determinou o cancelamento da penhora sobre o imóvel descrito como SH/N QD 1 CJ A BL F EM B APTO 706 e deferiu a constrição do imóvel descrito como SGCV LOTE 10 JT E, UH 620, No 620, GUARÁ – DF. Em suas razões recursais, a exequente agravante alega que a executada não reside no imóvel penhorado, nos termos da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, não havendo que se falar em bem de família. Aduz que aparentemente alguém estava residindo no local, não sendo a agravante, mas uma pessoa de nome Benhur, terceiro envolvido em diversas fraudes perpetradas nos autos. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, quais sejam, plausibilidade do direito, consubstanciada no fato de que a executada agravante não reside no imóvel em questão; bem como perigo de dano, decorrente do fato de que é prática da executada alienar os imóveis na primeira oportunidade, blindando suas fraudes na proteção ao terceiro de boa-fé, como já ocorreu em outras oportunidades. Ressalta a irreversibilidade da medida. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja mantida a penhora sobre o imóvel, impossibilitando que a executada agravada fraude novamente a execução. Preparo nos Ids. 50953977 e 50953978. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões para o deferimento do efeito suspensivo ativo requerido. Isso porque, restou evidenciado, a priori, a plausibilidade do direito alegado, vez que a executada não reside no imóvel em questão, estando este ocupado por Benhur, nos termos da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça no Id. 162609305 dos autos no 0052980-08.2007.8.07.0001. Ademais, também vislumbra-se a presença do perigo de dano, este consubstanciado no fato de que já restou constatada a ocorrência de fraude à execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para que seja restabelecida a penhora do imóvel em questão. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À executada agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se.